Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. REJEITADA PRELIMINAR DE ATICIPIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA.

1. Irrelevante, para a configuração do delito, que o imóvel irregularmente parcelado para fins urbanos esteja situado em zona rural, pois a localização prévia da área não faz parte do tipo penal, mas sim, a atividade que lá é perpetrada.

2. A prova dos autos é segura no sentido de que o réu promoveu, sem nenhuma anuência prévia dos órgãos públicos competentes, o parcelamento irregular do solo urbano, pois realizou demarcação e foram comercializados lotes de área pertencente à Terracap.

3. Preliminar rejeitada.

4. Recurso desprovido.